Tribunal: STF
Processo: ARE 1433899
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará assim ementado:



    RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.001440-TAN/Declaração de Óbito nº 232211450, atestando como causa mortis do ofendido Anderson Dias Baía “hemorragia interna devido ferida perfurocontusa por PAF no abdômen e tórax”, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. De outra banda, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Civil, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais. 3. Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. - (e-doc. 13, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do in dubio pro societate, vigorante nesta fase processual. 



    No caso vertente, observa-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2016.01.001440-TAN/Declaração de Óbito nº 232211450, à ID 1015557, atestando como causa mortis do ofendido Anderson Dias Baía “hemorragia interna devido ferida perfuro-contusa por PAF no abdômen e tórax



    Por seu turno, de acordo com a decisão ora guerreada, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Ciríaco Assunção dos Santos e João Batista da Conceição Alcântara, ambos IPCs que, de forma comedida, apontam ter sido o acusado o autor e ter participado do crime, consoante se verifica à mídia carreada aos autos, em audiência realizada à ID 60235228 (1º Grau). 



    Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia. 



    Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo singular, alternativa outra não restou àquela autoridade, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria. - (e-doc. 13, p. 4-6)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator